Tribunal: CARF
Processo: 23034.042744/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.042744/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.838 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
PEPSICO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2002
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DECADÊNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita
legalidade que deve nortear a constituição do crédito tributário, razão pela qual
cabível a arguição de ofício da decadência.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS EM FACE DE
DEDUÇÃO INDEVIDA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO
DA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
O débito exigido a título de salário educação é relativo a deduções indevidas.
Por assim dizer, houve recolhimento nas competências lançadas, mas não
integral. Nos casos em que há recolhimento antecipado, e ausente a
comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a
data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso interposto, e, por maioria de votos, de ofício, cancelar o crédito referente às
competências 7/96 a 11/01 (inclusive), eis que atingido pela decadência, baseada no art. 150, § 4o
do CTN. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que não reconheceu, de ofício,
reportada decadência e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.042744/2006-11
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão (fls. 45 a 50) que não
conheceu da impugnação por intempestiva e manteve o crédito tributário exigido na Notificação
para Recolhimento do Débito no 582/2006 (fls. 3 a 11), de 17/12/2006, no valor de R$ 59.995,58,
relativo às deduções indevidas na modalidade de ‘indenização de dependente’, no período de
07/1996 a 12/2002.
Consta no Informação no 1221.2006 que O critério do levantamento consistiu em
verificar, a partir do 2° semestre de 1996, conforme o Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, em anexo, se o valor deduzido é equivalente ao número de alunos informado
pela empresa na Relação de Alunos Indenizados - RAI. 4. Cabe esclarecer que o número de
vagas referenciado no Demonstrativo de Divergências por Estabelecimento reflete a quantidade
de alunos beneficiários por mês e que 0 valor per capita do benefício é de R$ 21,00 por
aluno/mês (fl. 3).
O contribuinte foi intimado em 23/12/2010 (fl. 54 a 67) e apresentou recurso
voluntário em 21/01/2011 (fls. 56 a ) sustentando, em síntese: a) a impugnação foi analisada pela
DRJ; b) decadência até novembro/2001.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo mas não atende aos demais requisitos de
admissibilidade, em face do não conhecimento da impugnação da contribuinte por
intempestividade.
Contudo, o julgador independe de provocação da parte para examinar a
regularidade processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita
legalidade que deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo
de ofício a decadência.
Decadência
De acordo com a Fiscalização, houve dedução indevida do salário-educação, na
modalidade de ‘indenização de dependente’, no período de 07/1996 a 12/2002.
Consta no Informação no 1221.2006 que O critério do levantamento consistiu em
verificar, a partir do 2° semestre de 1996, conforme o Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, em anexo, se o valor deduzido é equivalente ao número de alunos informado
pela empresa na Relação de Alunos Indenizados - RAI. 4. Cabe esclarecer que o número de
vagas referenciado no Demonstrativo de Divergências por Estabelecimento reflete a quantidade
de alunos beneficiários por mês e que 0 valor per capita do benefício é de R$ 21,00 por
aluno/mês (fl. 3).
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento.
A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC1, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
O débito exigido na Notificação para Recolhimento do Débito no 582/2006 (fls. 3
a 11), de 17/12/2006 é relativo às deduções indevidas na modalidade de ‘indenização de
dependente’, no período de 07/1996 a 12/2002.
O contribuinte foi intimado em 21/12/2006 (fl. 13).
De acordo com o cálculo realizado pela fiscalização, o lançamento refere-se a
diferenças apuradas e não a falta de recolhimento. Por assim dizer, houve recolhimento nas
competências, mas não integral.
De tal modo, cabível a aplicação da regra constante do art. 150, § 4o, do CTN para
declarar a decadência das competências 07/1996 a 11/2001.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário e, de ofício,
declarar a extinção das competências 07/1996 a 11/2001 fulminadas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Declaração de Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso interposto, contrariamente ao entendimento da i. Relatora
- Conselheira de notória cultura tributária, por quem tenho estima -, a qual foi acompanhada
pelos demais conselheiros do Colegiado. Nesse contexto, com todas as vênias que possam me
conceder os nobres julgadores que votaram por não conhecer o recurso interposto, mas, de
ofício, cancelar o crédito supostamente atingido pela decadência, na hipótese vertente,
vislumbro conclusão diversa. Afinal, embora dita matéria consubstancie-se de ordem pública, a
intempestividade suscitada afasta o efeito devolutivo próprio da seara recursal, eis que carente
de sustentação em instrumento jurídico válido.
Por oportuno, a Turma não conheceu do referido recurso, sob o fundamento de
que o Julgador de origem igualmente não apreciou os argumentos da impugnação, dada a sua
intempestividade. É o que está posto no Exame de Admissibilidade constante da minuta de voto
disponibilizada no diretório corporativo deste Conselho, cujo acesso está compartilhado aos
conselheiros do Colegiado. Confira-se:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo mas não atende aos demais requisitos de
admissibilidade, em face do não conhecimento da impugnação da contribuinte por
intempestividade.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

Conhecimento do recurso interposto
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade
extrínsecos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, mas dele conheço apenas
parcialmente, ante a preclusão temporal vista no presente voto. Em verdade, a despeito de ser
cabível e haver interesse recursal, referida contestação é afetada por uma hipótese de
admissibilidade intrínseca, ficando afastados os efeitos jurídicos que normalmente lhes são
próprios, eis que o julgador de origem decidiu por não conhecer da impugnação supostamente
apresentada a destempo.
Nestes termos, há de se conhecê-lo tão somente quanto ao controle de legalidade
da intempestividade nele refutada, preservando-se o duplo grau do contencioso tributário, para
obstar eventual supressão de instância. Contudo, dita análise preliminar por si só, não tem o
condão de superar o óbice processual suscitado, já que o Colegiado está impedido de, nesta
oportunidade, conhecer da temática recursal em si, porque não satisfeita a sua admissibilidade.
Assim entendido, da citada análise, restará ou não confirmada a intempestividade
fomentada; mas, tanto em um como no outro contexto, o recurso interposto terá seu
conhecimento circunscrito ao liame da revelada preliminar. Mais precisamente, afastada a
intempestividade fomentada, instaura-se a fase litigiosa do procedimento, restando anulado o
decidido na origem, com retorno dos autos para aqueles julgadores apreciarem as alegações antes
não conhecidas. De outro modo, confirmada a apresentação extemporânea da referida
contestação, impõe-se o não conhecimento da irresignação recursal.
Assim sendo, o escopo da presente análise está em compreender se a Contribuinte
foi regularmente cientificada do lançamento supostamente controvertido, assim como se sua
impugnação foi, de fato, apresentada intempestivamente, como decidiu o Julgador de origem.
Nessa perspectiva, segundo o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, o sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar impugnação junto à
unidade preparadora, contados da ciência do lançamento. Confira-se:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ciência da autuação, momento em
que se inicia a contagem do prazo franqueado ao sujeito passivo para apresentar a respectiva
impugnação. Nessa vertente, vale transcrever a imposição dos arts. 5.o, caput e parágrafo único;
23, inciso II, §§ 2o, II, e 4o, I, do Decreto no 7.235, de 1972, bem como o Enunciado no 9 de
súmula deste Conselho e o art. 195 do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, verbis:
Decreto no 7.235, de 1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para
outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento,
fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de
30 dias.
(Destaquei)
Infere-se da transcrição supracitada que a contagem do prazo concedido ao
contribuinte para a apresentação de sua impugnação pode assim ser sintetizada:
1. a impugnação terá de ser apresentada em 30 (trinta) dias, contados da ciência
do lançamento (Decreto no 70.235, de 1972, art. 15);
2. na referida contagem, os prazos são contínuos, excluindo-se o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972, art. 5o,
caput e parágrafo único);
3. a intimação por via postal, desde que endereçada ao domicílio tributário eleito
pelo contribuinte, efetiva-se (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso II, §
2o, II, e Enunciado no 9 de súmula do Carf):
(i) na data da assinatura do recebedor, ainda que o Aviso de Recebimento
(AR) tenha sido assinado por terceiro que não lhe represente legalmente;
(ii) em 15 (quinze) dias contados da postagem, quando omitida a data do seu
recebimento.
4. entende-se por domicílio tributário eleito aquele endereço postal que o
contribuinte fornece à administração tributária para fins cadastrais, a quem
igualmente cabe comunicar, no prazo de 30 dias, eventual alteração (Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, § 4o e art. 195 do Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
apresentação da impugnação - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência do
lançamento, assim como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em
debate.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

Com tal desígnio, passo à transcrição de excertos do acórdão recorrido e do
recurso interposto, os quais muito bem elucidam que tanto a irresignação da, então, Impugnante
foi apresentada intempestivamente como a, agora, Recorrente não logrou refutar dita ocorrência
fundamentadamente. Confira-se:
Acórdão recorrido (processo digital, fl. 49):
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento fiscal por via postal, em 21/12/2006,
quinta-feira, conforme AR - Aviso de Recebimento anexado à fl. 11. O prazo para
apresentação de impugnação teve início, portanto, no dia 22/12/2006, sexta-feira, que
foi o primeiro dia útil seguinte à ciência, e encerrou-se em 05/01/2007, sexta-feira.
Entretanto, a impugnação foi protocolizada pelo contribuinte em 10/01/2007, conforme
fls. 12, configurando-se, assim, a sua intempestividade.
Recurso voluntário interposto (processo digital, fl. 57):
O DIREITO
Como visto na Seção II, retro, o v. acórdão n° 16-27.089 não conheceu da impugnação
apresentada pela RECORRENTE por considerá-la intempestiva, e, por esse motivo, não
foram analisados os argumentos nela contidos.
Em primeiro lugar, ressalte-se que, ainda que a impugnação apresentada pela
RECORRENTE seja intempestiva, o que se admite apenas para argumentar, a mesma
deveria ter sido conhecida e tido as suas razões de mérito devidamente apreciadas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil do Julgamento, em razão do disposto no Ato
Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 15, de 12.07.1996, abaixo transcrito:
[...]
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal as Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada
a tempestividade, como preliminar."
(grito da RECORRENTE)
Como se vê, a Recorrente nada questionou em face do prazo em si, tão somente
replicando a tese de que reportada contestação deveria ter tido o seu mérito apreciado pelo
Julgador de origem, ainda que apresentada fora do prazo legal a isso definido. Contudo, trata-se
de premissa equivocada, já que a preliminar de tempestividade suscitada na contestação inicial,
por si só, não afasta os efeitos decorrentes da sua apresentação intempestiva.
Ademais, nota-se, na transcrição precedente, que reportada preliminar foi
conhecida e analisada na primeira instância, restando comprovado que dita impugnação,
realmente, teve sua apresentação somente após a expiração do prazo legalmente previsto. Logo,
ante a não instauração da fase litigiosa do procedimento, as demais alegações da Contribuinte
sequer foram conhecidas naquela oportunidade. Com efeito, tudo realizado, exatamente, como
prevê o citado ADN COSIT n° 15, de 1996, a exemplo, aí estando incluindo, de pronto, não se
declarar a revelia; o que, fosse o caso, implicaria o imediato início do respectivo procedimento
de cobrança administrativa.
Nesse pressuposto, depreende-se que o Sujeito Passivo nada comprovou quanto à
eventual tempestividade da impugnação, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que
afastassem a preclusão temporal revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

previsto (feriado local, greve, etc.). Portanto, consoante arts. 14 e 17 do Decreto n.o 70.235, de
1972, bem como sua temática regulamentada por meio do art. 56, § 2o, do Decreto n.o 7.574, de
29 de setembro de 2011, restou-lhe afastada a capacidade processual, porque declinada no lapso
peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal). Confira-se:
Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Decreto n.o 7.574, de 2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, [...]
§ 2.o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (destaquei)
Tendo em vista o cenário apontado, conforme mandamento presente no art. 28 do
citado Decreto no 70.235, de 1972, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo Sujeito
Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvida
estará a questão, eis que o litígio sequer foi instaurado, iniciando-se o procedimento de
cobrança amigável. Nestes termos:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
[...]
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Depreende-se, então, que a Contribuinte declinou do direito de apresentar sua
impugnação em prazo hábil, razão por que o crédito constituído alcançou todos os requisitos de
definitividade na esfera administrativa. Pensar diferente, implicaria afastar a aplicação de
prescrição legal vigente a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de
direito que lhes são próprios, competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Por fim, confirmada a intempestividade da respectiva peça processual, há de se
considerá-la de efeitos inexistentes, por que juridicamente não conhecidos pelo Colegiado, eis
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

que não satisfeito o requisito da Admissibilidade. Logo, nega-se provimento à alegação recursal
ora apreciada.
Prejudicial de mérito - Decadência
Consoante decisão prolatada por meio do Acórdão no 2402-010.838, que ora
transcrevo, este Colegiado, por maioria de votos, decidiu não conhecer do recurso voluntário
interposto, mas, de ofício, cancelou o crédito supostamente atingido pela decadência, essa
entendida como matéria de ordem pública, cuja análise, nas palavras da Relatora, “independe de
provocação da parte”:
Decisão: Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso interposto, e, por maioria de votos, de ofício, cancelar o crédito
referente às competências 7/96 a 11/01 (inclusive), eis que atingido pela decadência,
baseada no art. 150, § 4o do CTN. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que
não reconheceu, de ofício, reportada decadência e manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
A dito respeito, perfilho-me ao entendimento de que, realmente, a apreciação da
reportada prejudicial independe de sua provocação pela parte, mas desde que instaurado o
litígio. Neste contexto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita às
preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria,
tanto na seara judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que passo a
transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública,
tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.721.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO.
INADMISSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as
matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias,
podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública, pode a autoridade
julgadora , considerada as circunstâncias do caso concreto, conhecer, ou não, de ofício.
Pelo que está dito, este Conselho deve conhecer e apreciar descrita prejudicial de
mérito, mesmo que não suscitada na impugnação e/ou no recurso voluntário interposto, desde
que conhecidos. Por outro lado, a carência da litigiosidade procedimental, ao meu sentir, impõe
à autoridade judicante administrativa, por expressa falta de competência legal, o dever de se
abster da suposta manifestação acerca do crédito já definitivamente constituído, ainda que a
matéria seja tida por de ordem pública.
É que, exceto quanto à já discorrida análise preliminar de tempestividade, a
instauração da fase litigiosa do processo traduz-se antecedente indispensável ao julgamento das
demais matérias contestadas pelo Sujeito Passivo, bem como daquelas reconhecidamente de
ordem pública. Afinal, o agente público tem seus limites de atuação balizados pela lei; os quais,
quando ultrapassados, atingem o núcleo do requisito de validade do ato administrativo
denominado “Competência”, operando-se a consequente nulidade processual, exatamente como
prevê o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Mais precisamente, tenho que entendimento diverso deve ser contido pelo
disposto nos arts. 267, V; e 269, IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil – CPC); ratificados pelos arts. 485, V; e 487, II; da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo Código de Processo Civil - CPC), dos quais se infere que o reconhecimento da
intempestividade do pleito impede suposta resolução de mérito acerca da decadência, verbis:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
[...]
V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;
Art. 269. Haverá resolução de mérito:
[...]
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
Trata-se de entendimento vastamente sedimentado em precedentes do STJ e deste
Conselho, conforme ementas que passo a transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt nos EDcl no AREsp 1858117/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe 23/2/2022:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
COVID-19. PANDEMIA. SUSPENSÃO DE PRAZOS. ATO NORMATIVO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO FOI JUNTADO AO SE INTERPOR O
RECURSO ENDEREÇADO AO STJ . POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. À parte cumpre comprovar a ocorrência de eventual suspensão dos prazos no âmbito
do tribunal de origem, devendo fazê-lo, por meio de documento idôneo, no momento da
interposição do recurso endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, não sendo
suficiente ao cumprimento dessa exigência a simples menção feita, nas razões recursais,
do ato normativo local que dispôs sobre a suspensão.
[...]
3. Esta Corte Superior entende que "a tempestividade, por se tratar de um dos
requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do
mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública" (AgInt
no AREsp 1.347.850/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). (destaquei)
4. Agravo interno improvido.
AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
[...]
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é
condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se
trate de questão de ordem pública. (destaquei)
4. Agravo interno não provido.
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-008.395 - CSRF/2a Turma - Sessão de 21 de novembro de 2019,
de relatoria do conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci:
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE
LITÍGIO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA PELA TURMA ORDINÁRIA.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

A impugnação apresentada após o prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento, de tal forma que é inviável cogitar-se de reconhecimento, de ofício, da
decadência, pela Turma Ordinária.
Acórdão no 9303-011.582 - CSRF/3a Turma - Sessão de 22 de julho de 2021, de
relatoria do conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes:
IMPUGNAÇÃO INEXISTENTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não
tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade, e, menos ainda, de ofício. Nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema
(responsabilidade solidária). Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem
pública quando não conhecida a impugnação, por intempestividade.
Ante o exposto, entendo que o presente cancelamento creditório não pode
subsistir juridicamente, porque proferido por autoridades legalmente incompetentes, nos termos
do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, já debatido precedentemente. No entanto, dito contexto
não tem o condão de afetar a competência que detém a autoridade administrativa responsável
pelo controle e procedimento de cobrança do respectivo crédito constituído, conforme previsto
nos arts. 145, III, e 149, I, do CTN. Confira-se:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
[...]
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos
I - quando a lei assim o determine;
Nesse pressuposto, o art. 63, § 2.o, da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1993, que
regula o processo administrativo federal - de aplicação supletiva e/ou subsidiária naquilo que o
Decreto n.o 70.235, de 1972, não disciplinar -, assevera que a administração pode rever ato
ilegal, de ofício, mesmo quando o recurso deixar de ser conhecido, exceto se ocorrida a
preclusão administrativa, verbis:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
[...]
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o
ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
Observa-se que reportado mandamento não se aplica ao contencioso
administrativo pelo fato de haver norma própria expressamente abarcando a temática de forma
distinta, inclusive revelando a manifestada “preclusão administrativa”, segundo os arts. 14, 17,
21, 28 e 49, todos do reportado Decreto já citado precedentemente. No entanto, não há que se
falar em manifestada preclusão, olhando-se do ponto de vista da autoridade responsável pela
administração e cobrança do crédito contestado.
Ademais, o art. 53, caput, e parágrafo único, da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, manifesta que a autoridade administrativa pode reconhecer, de ofício, a prescrição dos
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

créditos tributários, aí se incluindo as contribuições sociais previdenciárias devidas pelos
empregadores e trabalhadores, bem como aquelas contribuições destinada a terceiros, entidades e
fundos. Confira-se;
Art. 53. A prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. O reconhecimento de ofício a que se refere o caput deste artigo aplica-
se inclusive às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de
substituição e às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos.
A propósito, não se imagina minimamente razoável manifestada determinação
legal, quando integrada com os ditames já vistos da Lei no Lei n.o 9.784, de 1993, deixar de
abarcar a decadência, embora a ela não se tenha literalmente expressado. Tanto assim é razoável
se crer, que o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, e alterações incorporadas posteriormente,
delimita as autoridades competentes para a prática da revisão de ofício, nestes termos:
Art. 70. À Divisão de Revisão e Contencioso Administrativo e Judicial (Direc) compete
gerir e executar as atividades relativas:
[...]
III - aos procedimentos de revisão a pedido ou de ofício do crédito tributário;
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete [...] de revisão de
ofício, de atendimento e orientação ao cidadão [...]
Art. 291. Às Delegacias de Administração Tributária (Derat) compete [...] de revisão de
ofício e de atendimento e orientação ao cidadão.
[...]
Art. 293. À Delegacia de Pessoas Físicas (Derpf) compete [...] de fiscalização e de
revisão de ofício de contribuintes pessoa física.
Art. 294. Às Delegacias de Maiores Contribuintes (Demac) compete [...] de revisão de
ofício, de programação e seleção e de fiscalização [...]
Art. 295. À Delegacia de Instituições Financeiras (Deinf) compete [...] de revisão de
ofício, de programação e seleção, de fiscalização [...]
Com efeito, apontado entendimento também está ratificado mediante o Parecer
Normativo COSIT n.o 8, de 3 de setembro de 2014, onde a competência para a revisão de ofício,
inclusive das matérias de ordem pública, é atribuída à autoridade administrativa local. Confira-
se:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO
–
DE
LANÇAMENTO
E
DE
DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos
incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em
matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal
especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
[...]
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.042744/2006-11

10. Mas, cabe suscitar – na hipótese de o sujeito passivo não ter exercido o seu direito
de impugnação (revel) previsto no inciso I do art. 145 do CTN, ou, no caso de tê-lo
exercido, com consequente decisão definitiva na esfera administrativa, nos termos do
art. 42 do PAF, total ou parcialmente desfavorável – a possibilidade de o interessado vir
a apresentar petição com apontamento para questões outras que, a seu ver, são
justificadoras da improcedência do lançamento efetuado, se é possível de esta ser
apreciada pela autoridade administrativa, por meio de revisão de ofício do lançamento.
11. Certo que a petição formalizada não poderá ser recebida como impugnação, seja por
ser intempestiva (cfr. Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996),
seja porque o direito ao contencioso administrativo já foi exercido pelo sujeito passivo.
Contudo, tendo a autoridade administrativa diante de si possível inconsistência no
lançamento, não pode se furtar à revisão deste se ocorrer alguma das hipóteses
previstas no CTN, justificadoras de revisão de ofício.
(Destaques nossos)
Acrescente-se, ainda, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional faz o
controle de legalidade do crédito tributário a ser inscrito em Dívida Ativa da União, retornando à
unidade preparadora local aqueles que, por ventura, tenham sido a ela encaminhados sem revisão
de ofício dos períodos supostamente decaídos. Com efeito, igual tratamento é dado, até mesmo,
ao crédito já inscrito, mas objeto do “Pedido de Revisão de Dívida Inscrita - PRDI”, serviço
disponibilizado ao contribuinte no portal “Regularize” (https://www.regularize.pgfn.gov.br/).
Por fim, arrematando externado entendimento, em face da ausência de instauração
do litígio, incumbe, exclusivamente, à autoridade administrativa da unidade preparadora da
jurisdição fiscal da Recorrente, a pedido ou de ofício e a qualquer tempo, apreciar as questões de
ordem pública, especialmente por não terem sido conhecidas no contencioso administrativo
fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, divirjo da maioria do Colegiado, não o acompanhando quanto ao
cancelamento do crédito supostamente atingido pela decadência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 128
DF CARF MF
Original